Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740595-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES SOARES, PATRICIA CAVALCANTE BATISTA GOMES, LARA GOMES SOARES YAZIGI AGRAVADO: CLAUDIA VALERIA SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO GOMES SOARES, PATRICIA CAVALCANTE BATISTA GOMES e LARA GOMES SOARES YAZIGI em razão da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário no 0012866-91.2016.8.07.0007, onde figura como inventariante CLAUDIA VALERIA SANTOS MACHADO, não acatou as impugnações feitas pelos herdeiros agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que detêm a posse do imóvel objeto do inventário desde o ano de 2015, período anterior ao reconhecimento da inventariante como meeira. Asseveram o terem, em conjunto, cedido em comodato, de modo que a responsabilidade pelo IPTU não pode recair sobre um único herdeiro. Aduzem não ser possível o ressarcimento das despesas com a contratação de advogado para proposituras de ações ajuizadas pela inventariante, visto não serem de interesse do espólio, mas apenas em seu proveito. Afirmam deve ser mantido os valores relativos ao veículo corsa, tornado líquido com a sentença proferida em ação ajuizada para o recebimento do seguro do veículo. Defendem que os valores de verbas rescisória recebidos pela inventariante agravada devem ser integrados a partilha devidamente atualizados. Requerem seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Dispõem os arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. ... Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, com a abertura da sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros, desde logo, como um todo unitário e, até a concretização da partilha, o direito dos coerdeiros será indivisível e se regulará pelas normas do condomínio. Ou seja, desde o óbito, o patrimônio do falecido, incluindo todo o conjunto de direitos e obrigações, é transmitido aos herdeiros que receberão a propriedade e posse dos bens móveis e imóveis que compõem a herança de forma indivisível. Contudo, constitui responsabilidade do espólio as dívidas deixadas pelo de cujus, nos limites da herança, até a realização da partilha (art. 1.997 do CC). De modo que as despesas do inventário deverão, à princípio, ser suportadas pelo espólio. Desta feita, os honorários de advogado contratado para defender os interesses do espólio devem ser calculados como despesas deste. Tendo em vista que as ações ajuizadas se referem a processo de busca e apreensão de caminhão e processo de obrigação de fazer de indenização em desfavor de seguradora, decorrente da perda total de outro veículo, ambos de propriedade do falecido, não se verificam interesses adversos entre os herdeiros no que tange a recuperação desses valores para o espólio, ou interesse pessoal da inventariante. Da mesma forma, a ação de reintegração de posse, mesmo ajuizada em desfavor de um dos herdeiros, perfaz interesse do próprio espólio, sendo também devida a restituição do dos honorários advocatícios contratados neste processo. Nessa esteira, constituem encargo do espólio os honorários com a contratação de advogado pela inventariante, ainda que os demais herdeiros tenham contratado seu próprio procurador, quando não demonstrado defesa exclusiva dela em detrimento dos demais. Por outro lado, ainda o espólio deva absorver as despesas dos imóveis que o integrem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se há um herdeiro ocupando exclusivamente imóvel objeto da herança, ele deverá pagar aluguel ou indenização proporcional aos demais herdeiros, bem como deverá assumir os encargos como IPTU e condomínio se existente, quando houver oposição a sua posse exclusiva (AREsp 1576301/MG, AREsp 889.672/RS, REsp n. 570.723/RJ). No que tange à manutenção no inventário do valor referente a indenização a ser paga pela segurador, tendo em vista sentença de parcial provimento proferida em favor do espólio na ação proposta, verifica-se que ainda há apelação do próprio espólio pendente de julgamento. Nesse passo, nos termos do art. 2.021 do CC, quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. Ante o exposto, ao menos nesse momento de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora